Tribunal: TJMT
Processo: 1006683-87.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006683-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), GERVAZIO SIMEAO QUINTEIRO - CPF: 230.667.331-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – VISTAS ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – CÁLCULO JUDICIAL HOMOLOGADO –
QUESTÃO NÃO QUESTIONADA NO MOMENTO OPORTUNO –
PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Opera-se a preclusão do direito da parte de arguir a nulidade do
laudo
pericial apresentado nos autos quando, intimada para manifestar, queda-se
inerte
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006683-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: GERVÁZIO SIMEÃO QUINTEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1006735-91.2021.8.11.0041, ajuizados por
GERVÁZIO SIMEÃO QUINTEIRO
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Banco Agravante.

Em suas razões recursais a parte agravante aduz que
“trata-se de ação na qual a parte Agravante apresentou impugnação ao laudo pericial contábil apresentado nos autos”
(sic).

Diz que essa impugnação não foi analisada, vindo a ocorrer a decisão sobre o cumprimento de sentença, ora agravada.

Alega que opôs embargos de declaração, mas estes foram rejeitados.

Aduz que a impugnação ao laudo pericial foi totalmente tempestiva, pois o prazo para manifestação se dá em 15 dias, conforme art. 477, § 1º do CPC.

Assegura, ademais, que é de conhecimento notório que erro de cálculo não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo do processo.

Discorre que
“o I. Contador não realizou o recálculo do contrato, apenas atualizou os valores que entende que foram pagos a maior, sem primeiro ter feito o recálculo para posteriormente saber o que de fato foi cobrado a maior”
(sic).

Argumenta que
“o Ilmo. Perito procede apenas à devolução dos valores descontados que entende como pagos à maior em março/2017, o que não pode imperar, sendo o correto, transformar os saques efetuados em
parcelas fixas
(como habitualmente realizados nos mútuos), e então realizar a compensação dos valores pagos/descontados”
(sic).

Registra que
“o procedimento adotado pelo I. Perito de
“Não Conversão do Contrato”
para apuração do recálculo está equivocado, na medida em que deixa de aplicar os juros remuneratórios sobre os saques, número de parcelas devidas e o abatimento dos valores pagos em folha, conforme expressamente deferido no título exequendo”
(sic).

Diante do que expôs e com base nos requisitos legais, requer que seja concedido o efeito suspensivo recursal para suspender o cumprimento da decisão até o procedimento definitivo deste e. Tribunal e, no mérito a reforma da decisão agravada no que concerne à
homologação dos cálculos e preclusão da impugnação apresentada
.

O efeito suspensivo vindicado não fora concedido por esta Relatoria, conforme decisão proferida em 26/04/2022, no Id. 125648674.

Sem contraminuta, conforme certidão de decurso do prazo acostada no Id. 128786694.

Preparo devidamente recolhido (
Id.124167594).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que na origem trata-se de Ação
Declaratória de Nulidade Contratual c/c repetição de Indébito e Danos Morais, em fase de cumprimento de sentença, na qual a parte agravante
apresentou impugnação ao laudo pericial contábil apresentado nos autos, após o decurso do prazo para sua manifestação e consequente homologação pelo juízo de origem.

Nesta via recursal, o agravante se insurge contra decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo mesmo, cito trecho do
decisum
na parte que interessa:

“(...) O perito apresentou o laudo no Id nº 75619856 a 75619860, concluindo o seguinte:

“(...)Após a aplicação dos parâmetros acima determinados, houve a comprovação de pagamento a maior por parte da Requerente os quais foram atualizados desde a data do desconto indevido até a data de 29/10/2021 (depósito em garantia), sobre estes incidiram juros de 1% a partir da citação até 29/10/2021, sendo feito a compensação do valor do depósito em garantia do Juízo no valor de R$ 16.054,75, a diferença entre o apurado o depósito foram atualizados até a data de 31/01/2022,
resultando no valor ainda a pagar ao autor de R$ 13.222,92 (treze mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos)
. (...)”

As partes foram intimadas a se manifestarem quanto ao laudo aportado, tendo o autor pugnado pelo levantamento do incontroverso
– Id nº 76420799.

O requerido manteve-se inerte
– Id nº 77830706.

(...)

Compulsando os autos, nota-se que fora necessária a intervenção do Expert em face da complexidade dos cálculos a serem realizados e, com fito de apurar com exatidão o valor em favor da autora, fora realizada perícia contábil.

Nesse contexto,
é de sabença que a apuração do quantum debeatur em liquidação individual por arbitramento deve ser ipis litteris o comando da sentença exequenda prolatada em sentença, sob pena de violação à coisa julgada
.

Vislumbra-se dos autos que perito chegou à conclusão que a Autora é credora de do valor de R$28.065,06, atualizado, sendo que o requerido efetuou depósito de garantia do Juízo no valor de R$16.054,75, sobejando pendente o pagamento de R$13.222,92 – Id nº 75619859-pág. 09, também atualizado.

Posto isso e por tudo que dos autos consta,
Não ACOLHO a Impugnação do Cumprimento de sentença, por inexistir excesso de execução e via de consequência, reconhecendo o valor de R$13.222,92 ainda pendente de pagamento, considerado o depósito realizado nos atos
.
Via de consequência, HOMOLOGO o laudo pericial de Id’s nº 75619856 a 75619860, para surtir seus efeitos legais
.

Desta feita, intime-se o requerido para que efetue ao depósito do valor devido, qual seja, R$13.222,92, no prazo legal, sob pena da incidência de multa nos termos do art. 523 do CPC e posterior bloqueio online.

Decorrido o prazo, havendo pagamento, diga o autor. Ao contrário, deverá o autor apresentar o saldo remanescente atualizado para efetivar penhora on line (...)”
(Id. 78242090 – autos de origem – sem negritos no original).

Assim, d
a análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, qualquer irregularidade perpetrada n
o laudo pericial, tampouco da respectiva homologação, o qual aparentemente seguiu os parâmetros estabelecidos pelo magistrado singular.

Ademais,
quanto a questão concernente ao laudo pericial contábil, juntado em 11/02/2022 (Id. 75619859 – autos de origem), observa-se que não fora impugnado no interstício legal, como verbera a certidão lançada no Id. 77830706, vejamos:

“
CERTIDÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE CIÊNCIA OU MANIFESTAÇÃO

Certifico que remeti o
Diário Eletrônico (15/02/2022 17:37:50)
intimação
BANCO BMG SA
e o
sistema registrou ciência em 17/02/2022 00:00:00
, com data limite para ciência ou manifestação em
24/02/2022 23:59:59
.

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de intimação formalizada nestes autos via PJE, e a parte requerida não manifestou acerca do Laudo Pericial
.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022

”
(negritei).

Diante isso, o cálculo questionado foi objeto de homologação pelo juízo de primeiro grau (Id. 78242090 - autos de origem), cujo
decisum
foi motivo de embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Id. 79553687 - autos de origem).

Dessarte, depreende-se dos autos que o juízo
a quo
em nenhum momento deixou de observar o contraditório e a ampla defesa, oportunizando ao ora recorrente sua manifestação em relação a todos os atos processuais até então praticados.

Nesse contexto,
considerando que o agravante não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução ou erro de cálculo, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que
"é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
", com fulcro no art.
507
, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DO INVESTIMENTO REALIZADO –
QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO
– DISCUSSÃO VEDADA NESTA FASE – RECURSO NÃO PROVIDO. É vedado rediscutir em Agravo de Instrumento matéria não impugnada no momento oportuno e sobre a qual incidiu a preclusão.
(TJ-MT 10003362320218119005 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ DO FEITO –

AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OPORTUNIDADE DADA ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO, PERMANECENDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO PRAZO LEGAL, INERTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO Constatado nos autos que a todo momento, uma vez elaborado o cálculo pela contadoria, foi dado oportunidade às partes de impugnarem, até se chegar a um valor em conformidade com os parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a coisa julgada, não há que se falar em nulidade do decisum e muito menos em cerceamento de defesa. Sendo a instituição financeira devidamente intimadas para manifestar no prazo de 15 dias sobre o laudo pericial e não o fazendo, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório”
(TJMT Agravo de Instrumento 1007294-79.2018.8.11.0000 – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)

Tem-se, pois, que o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos
não evidencia qualquer ilegalidade/irregularidade no
decisum
, razão pela qual deve ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022